Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a revisão da pensão alimentícia é imprescindível a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação do seu valor, ou da modificação da necessidade de quem a recebe, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. Na hipótese, a alimentanda conta, atualmente, com 14 anos de idade e necessita de alimentos para custear os gastos básicos inerentes ao seu desenvolvimento, tais como alimentação, vestuário, medicamentos, educação, lazer e higiene pessoal, que não precisam ser exaustivamente demonstrados, diante da presunção que milita em favor da adolescente. No entanto, é necessário analisar as circunstâncias do caso concreto, para que seja possível aferir se o valor da prestação alimentícia anteriormente estabelecida permanece adequado.
3. O incremento da capacidade econômica do alimentante não restou comprovado nos autos, de modo que não se justifica a majoração da prestação alimentícia previamente fixada, uma vez que o valor atende, de modo proporcional e razoável, às necessidades do alimentando, equacionando adequadamente o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade
4. Recurso conhecido e desprovido.